Tribunal: TJSP
Processo: 1028990-94.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Pedido de falência formulado por empresa de "factoring" com fulcro em duplicatas de venda mercantil a ela endossadas. Ação julgada improcedente em primeira instância ao fundamento de que se trata de operação de mútuo financeiro, privativa de instituições bancárias. Apelação da credora.

Legitimidade de empresa de "factoring" para, na condição de endossatária de duplicatas, pedir a falência da

Ementa:
Pedido de falência formulado por empresa de "factoring" com fulcro em duplicatas de venda mercantil a ela endossadas. Ação julgada improcedente em primeira instância ao fundamento de que se trata de operação de mútuo financeiro, privativa de instituições bancárias. Apelação da credora.

Legitimidade de empresa de "factoring" para, na condição de endossatária de duplicatas, pedir a falência da sacada. Ausência, "in casu", de prejudicialidade externa com ação de declaração de inexistência de débito ajuizada por esta, em que obtida a sustação liminar de protestos, sendo de se prestigiar o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário, em nome da segurança das relações comerciais, que sempre se há de enaltecer. Transferência dos títulos à "factoring", ademais, que foi regular e previamente comunicada à sacada. Precedentes deste Tribunal.

Falência que não se decreta desde logo, todavia. A ação, antes disso, deverá prosseguir, na origem, seu devido trâmite. Efetivamente, o processo falimentar, por suas graves consequências no comércio e na esfera privada da empresa devedora e de seus sócios, é formal; todos os requisitos legais, dentre eles estarem os títulos protestados para fins falimentares, hão de estar presentes para que se decrete a bancarrota de uma empresa. A falência, neste caso em julgamento, então, poderá e deverá ser decretada, assim que seja levantada a ordem de sustação de protestos, por determinação do Juízo de Direito que a concedeu, ainda que antes do trânsito em julgado da ação declaratória.

Sentença reformada, reconhecida a viabilidade da falência, que não se decreta, todavia, até que se implemente tal condição. Apelação da credora parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1028990-94.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL
DANIELE
LP,
é
apelado
EMVOLV PLASTICOS EIRELI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1028990-94.2018.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba - 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. José Carlos Metroviche
Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisetorial Daniele LP
Apelada:
Emvolv Plásticos Eireli
VOTO No 21.143
Pedido de falência formulado por empresa
de “factoring” com fulcro em duplicatas de
venda mercantil a ela endossadas. Ação
julgada
improcedente
em
primeira
instância ao fundamento de que se trata de
operação de mútuo financeiro, privativa de
instituições
bancárias.
Apelação
da
credora.
Legitimidade de empresa de “factoring”
para, na condição de endossatária de
duplicatas, pedir a falência da sacada.
Ausência, “in casu”, de prejudicialidade
externa com ação de declaração de
inexistência de débito ajuizada por esta,
em que obtida a sustação liminar de
protestos, sendo de se prestigiar o princípio
da inoponibilidade das exceções pessoais
ao endossatário, em nome da segurança
das relações comerciais, que sempre se há
de enaltecer. Transferência dos títulos à
“factoring”, ademais, que foi regular e
previamente
comunicada
à
sacada.
Precedentes deste Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Falência que não se decreta desde logo,
todavia. A ação, antes disso, deverá
prosseguir, na origem, seu devido trâmite.
Efetivamente, o processo falimentar, por
suas graves consequências no comércio e
na esfera privada da empresa devedora e de
seus sócios, é formal; todos os requisitos
legais, dentre eles estarem os títulos
protestados para fins falimentares, hão de
estar presentes para que se decrete a
bancarrota de uma empresa. A falência,
neste caso em julgamento, então, poderá e
deverá ser decretada, assim que seja
levantada a ordem de sustação de protestos,
por determinação do Juízo de Direito que a
concedeu, ainda que antes do trânsito em
julgado da ação declaratória.
Sentença
reformada,
reconhecida
a
viabilidade da falência, que não se decreta,
todavia, até que se implemente tal condição.
Apelação da credora parcialmente provida.
RELATÓRIO.
Assim a sentença apelada (fls. 162/163)
sumariou o que consta dos autos até sua prolatação:
“Trata-se de ação de FALÊNCIA ajuizado por FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP em face de EMVOLV
PLÁSTICOS EIRELI.
Alega em síntese que é credora da requerida em razão das duplicatas
mercantis emitidas e descritas na inicial, vencidas e protestadas e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagas, transmitias àquela por cessão de créditos em contrato
mercantil, cujo valor perfaz a quantia de R$ 80.856,00. Requer o
decreto de falência da requerida e demais cominações.
Citada a requerida apresentou defesa (fls. 77/89). Preliminarmente,
arguiu a ocorrência de litispendência, já que o débito foi discutido
perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Feliz, nos autos
do processo n. 1001442-02.2018.8.26.0471. Argumenta que o juízo
daquela Comarca deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos
do protesto. Argumenta também que a requerente é carecedora da
ação, já que os títulos não foram protestados, sendo este, requisito
essencial para a decretação da falência. No mérito argumenta que, os
produtos descritos nas notas contém vários defeitos.
Réplica às fls. 124/129.
Manifestação do Ministério Público às fls. 158/161.” (fl. 162).
O pedido foi julgado improcedente, à
consideração de que “[a]s partes firmaram contrato de fomento
mercantil ou 'factoring', onde a requerente consta com faturizadora,
sendo cessionária ou endossatário de títulos de crédito recebidos pela
faturizada, em favor e quem realizou o pagamento pela compra dos
títulos. Neste contrato o empresário cede ao faturizador os créditos
provenientes de suas vendas mercantis. Como bem ressaltado pelo
representante do Ministério Público, não havendo lei que discipline o
contrato de 'factoring', o negócio é regulado pelas normas do
endosso, da cessão de crédito e da comissão mercantil. Como bem
explanado ainda, os títulos foram emitidos em favor da empresa de
fomento mercantil para representar crédito decorrente de mútuo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
financeiro, operação esta privada de instituições bancárias que são
fiscalizadas pelo Banco Central, desnaturando o contrato de
'factoring', o qual aparenta encobrir mútuo financeiro, o que
acarretaria impossibilidade de decretar a falência da requerida.
Certo que a requerida, provou nos autos, a ausência de lastro dos
títulos que embasam o pedido de falência. A requerida propôs ação
de sustação de protesto, que foi julgada procedente, sendo declarada
a inexigibilidade dos títulos (autos do processo no
1001442-02.2018.8.26.0471 - 1a Vara Cível da Comarca de Porto
Feliz).” (fl. 163).
Apela o Fundo autor (fls. 172/186).
Preliminarmente, aduz, para evitarem-se
decisões potencialmente colidentes, é o caso de sobrestamento do
recurso e apensamento dos autos aos da referida ação declaratória, no
bojo da qual houve a sustação de protestos, julgada procedente em
primeira instância por sentença de que ela, aqui apelante, também
interporá recurso ao Tribunal.
No mérito, o pedido de falência lastreia-se
em duplicatas inadimplidas. Ele, Fundo apelante, “no exercício de sua
atividade adquiriu títulos de créditos emitidos pela empresa
PLASTISHIVAS, entre eles os sacados em face da Apelada”, que,
logo após, como incontroverso, disso tomou ciência. Não se trata de
contrato de factoring, mas de simples endosso cambial, feito por
referida empresa à ora apelada, Emvolv Plásticos Eireli (os títulos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estão reproduzidos fotograficamente à fl. 178). A apelada confirmou o
recebimento da mercadoria objeto das duplicatas (outra foto: fl. 179).
O título de crédito “é documento que demonstra um direito literal e
autônomo”, como explica VIVANTE, cuja lição transcreve nas razões
recursais. Daí, exceções pessoais não poderem ser opostas a ela,
endossatária apelante. “Isto porque, uma vez circulado o título, ou
seja, transmitido o crédito exposto na cártula a um terceiro, a este
não podem ser opostas as exceções que o devedor teria ao credor
primário, fundamentadas na relação que originou o crédito.”
Fundamento legal da assertiva: art. 17 da Lei Uniforme de Genebra,
“a qual possui plena eficácia no direito pátrio.” É até questionável a
boa-fé das empresas sacada e emitente, podendo tudo se tratar de uma
fraude. Cabe, em suma, a decretação da quebra com fulcro no art. 94,
I, da Lei 11.101/2005.
Contrarrazões a fls. 191/202, com preliminar
de intempestividade. Não há que se falar em suspensão do processo,
uma vez que na ação de Porto Feliz foi deferida liminar de sustação
dos protestos, sendo a ação declaratória, em sequência, julgada
procedente. No mérito, pela confirmação da sentença. As mercadorias
que adquiriu não serviam aos propósitos a que destinadas, pelo que
foram devolvidas, o que está documentado nos autos. Sem os
protestos, não se decreta falência, como indica a jurisprudência que
colaciona, deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
O M.P. em primeiro grau declinou de oficiar,
posto que interviria a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 209/221).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esta, todavia, preferiu não se pronunciar (fls. 217/220).
Acolhi a preliminar de intempestividade, por
decisão monocrática (fls. 225/230). Interpôs a apelante agravo interno
(fls. 235/243), contrarrazoado (fls. 254/258) e provido, também
unipessoalmente (fls. 260/263). Embargos de declaração da apelada
(fls. 275/279) foram rejeitados, sempre por decisão singular (fls.
280/285).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 223).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Assiste razão à apelante.
Verifico no site do Tribunal que, em
14/8/2019, foi reformada a sentença do Exmo. Sr. Juiz de Direito que
havia julgado procedente a ação declaratória de inexigibilidade das
duplicatas, isto por acórdão da 38a Câmara de Direito Privado, relator
o Desembargador FERNANDO SASTRE REDONDO, nos autos da
apelação 1001442-02.2018.8.26.0471, que assim restou ementado:
“TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória. Duplicatas mercantis.
Protesto. Títulos objeto de cessão de crédito. Desfazimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
negócio subjacente posteriormente à confirmação, pela sacada, da
entrega das mercadorias. Inoponibilidade das exceções pessoais à
faturizadora, terceira de boa-fé. Protesto legítimo. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.”
Do corpo do julgado:
“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de sustação/cancelamento de protesto ajuizada pela ora
apelada, tendo por objeto duplicatas mercantis contra elas sacadas
com base nas notas fiscais de no 6476-1 e 6476-2, com valores
nominais são de R$ 40.278,00 cada. Referidos títulos foram cedidos à
empresa de factoring ora apelante, que os levou a protesto.
A decisão de primeiro grau acolheu o pedido inicial e declarou a
inexigibilidade dos títulos, julgando procedente a ação com relação a
ambas as rés (sacadora e faturizadora). Ressalvado tal entendimento,
razão assiste à recorrente.

Os fatos, na hipótese, são incontroversos, tendo havido, inclusive,
reconhecimento do pedido inicial pela corré-sacadora (fls. 48). O
negócio de compra e venda que deu origem à nota fiscal de no
000.006.476, emitida em 8.3.2018, foi desfeito em 22.3.2018 ante a
averiguação, pela sacada, de que o produto estava contaminado.
Neste intervalo, contudo, os títulos foram negociados com a ora
apelante. A transmissão do crédito se operou em 12.3.2018, seguida
da respectiva comunicação por mensagem eletrônica enviada em
14.3.2018 à sacada, que, por sua vez, em 20.3.2018, confirmou
expressamente o recebimento das mercadorias.
Assim, houve confirmação da regularidade da nota fiscal, de modo
que o posterior desacerto comercial entre a sacada e a sacadora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pode ser oponível à cessionária, terceira de boa fé, não havendo que
se falar em inexigibilidade do título em relação a esta.

Sobre o tema, precedentes desta Corte:
'Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas,
precedida de medida cautelar de 'sustação de protesto' Sentença de
rejeição da ação primeira e de acolhimento da reconvenção
Hipótese em que a apelante interpôs duas apelações Princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja
considerado o recurso primeiramente interposto - Irresignação
improcedente
Cessão dos créditos expressos nas duplicatas
verificada depois de aperfeiçoada a compra e venda mercantil,
regularmente documentada a entrega e recebimento das mercadorias,
o que retratava o chamado aceite presumido Sacada comunicada de
imediato da cessão do crédito Posterior desfazimento da compra e
venda mercantil, acertado entre a sacada e a sacadora/endossante
Evento inoponível à cessionária, aqui ré, haja vista que verificado
quando a sacadora/cedente não mais era titular do crédito e dos
direitos a ele relacionados Cenário diante do qual se deve concluir
que a ré exerceu regularmente um direito ao apontar os títulos a
protesto, cabendo à autora honrar as duplicatas para, a seguir, se
voltar contra a sacadora, em regresso. Dispositivo: Negaram
provimento à apelação.'
(Apelação Cível 1001723-87.2016.8.26.0095; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/12/2018.)
'DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Duplicata mercantil
transmitida por endosso translativo. Endossatária que adquiriu o
título mediante prova da entrega das mercadorias à sacada, bem
como notificou esta da cessão. Inoponibilidade das exceções pessoais
ao terceiro de boa-fé. Posterior desfazimento do negócio de compra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e venda em razão de vício da mercadoria que não pode ser oposto ao
endossatário. Regularidade dos protestos. Ação improcedente.
RECURSO PROVIDO.'
(Apelação Cível 1004103-18.2015.8.26.0322; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 35a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/11/2017.)
'APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TÍTULO DUPLICATA MERCANTIL Alegação de desacordo
comercial e inexigibilidade do débito Duplicata negociada com
empresa de factoring - Reconvenção Pretensão de recebimento dos
títulos - Sentença de improcedência do pedido principal e
procedência da reconvenção Insurgência da empresa sacada A
duplicata mercantil é um título causal, ela é vinculada a relação
jurídica que lhe deu origem, constituindo-se em um título sacado
exclusivamente em razão de venda a prazo de mercadorias ou de
prestação de determinado serviço para cobrança futura. - O contrato
de factoring ou fomento mercantil caracteriza-se como a cessão
onerosa de créditos de um comerciante para outro, que paga e
assume os riscos desta cobrança Faturizada que agiu com cautela e
exigiu as notas devidamente assinadas pela sacada, notificando da
cessão Ausência de insurgência ou informação da ocorrência de
desacordo comercial na origem - Duplicata endossada que adquire
características cambiariformes - Autonomia - Inoponibilidade de
exceções pessoais a terceiro de boa-fé - Nulidade do título que não
atinge a terceiro de boa-fé -. Recurso desprovido.'
(Ap. n. 1001490-62.2014.8.26.0224, Rel. Des. Jacob Valente, 12a
Câmara de Direito Privado, j. em 15.12.2015.) (g/n)
'DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO A TERCEIRO DE
BOA-FÉ EM OPERAÇÃO DE FACTORING- NOTIFICAÇÃO
DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO DEVEDOR -
EXPRESSA
ANUÊNCIA
DESTE
-
CANCELAMENTO
POSTERIOR DO NEGÓCIO SUBJACENTE - DISCUSSÃO
PRECLUSA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INEXIGIBILIDADE E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO IMPROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA.'
(Ap. n. 0007254-80.2006.8.26.0659, Rel. Des. Matheus Fontes, 22a
Câmara de Direito Privado, j. em 16.12.2010).
No mesmo sentido, decisão monocrática da lavra do eminente
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:
'RECURSO
ESPECIAL.
FOMENTO
MERCANTIL
DIREITO CAMBIÁRIO. O ENDOSSO É PLENAMENTE
APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING,
NÃO
CABENDO
RESTRIÇÃO
A
DIREITOS
ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB
PENA
DE
INCIDÊNCIA
EM
DOMÍNIO
CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO
DE ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO
FORMAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.' (RECURSO
ESPECIAL No 1.337.224 - RS (2012/0162829-4), j. em
25.5.2016).
O caso tratou de desfazimento de negócio entre sacada a sacadora
após devolução das mercadorias adquiridas. Não obstante, o título
havia sido transferido à factoring, que regular e prévia comunicação da
cessão fez à sacada. A decisão prestigiou, assim, o princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário, em nome da
segurança das relações comerciais que, na hipótese aqui tratada, pelas
circunstâncias fáticas ressaltadas, há também de prevalecer.
Com efeito, depois de expresso reconhecimento da obrigação pela
sacada, inadmissível que venha sustentar, a dano da factoring, o
desfazimento da compra.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O acórdão acima não transitou em julgado,
posto que a ele foram opostos embargos de declaração pela ora
apelada, os quais, como verifico pelo site, vêm de ser enviados à mesa
pelo ilustre relator para julgamento. Todavia, sustenta-se por seus
fundamentos, estando na conformidade da jurisprudência do Tribunal
a respeito dos temas em debate.
Não é o caso, todavia, de, desde logo,
decretar-se a falência da apelada, na medida em que, antes disso,
deverá prosseguir, na origem, o trâmite do respectivo pedido, em seus
devidos termos. O processo falimentar, por suas graves
consequências no comércio e na esfera privada da empresa
devedora e de seus sócios, é formal; todos os requisitos legais,
dentre eles os títulos protestados para fins falimentares, hão de
estar presentes para que se decrete a bancarrota de uma empresa.
A falência, enfatizo, poderá e deverá ser decretada, assim que
efetivamente, mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão
acima, seja implementado o levantamento da ordem de sustação de
protestos, por determinação do Juízo de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Porto Feliz, que a concedeu nos autos da ação
declaratória
ora
em
curso
no
Tribunal
(proc.
1001442-02.2018.8.26.0471).
E não há que se aguardar o trânsito em
julgado da decisão colegiada do Tribunal antes transcrita, realmente,
posto que inexiste, in casu, prejudicialidade externa, como
recentemente decidiu esta 1a Câmara de Direito Empresarial sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
minha relatoria:
“Pedido de falência por impontualidade, fundado em duplicatas
cedidas por endosso no âmbito de operação de factoring, ajuizado
por empresa de fomento mercantil contra sacadora. Decisão de
suspensão do processo por prejudicialidade externa relativamente a
ação de inexigibilidade de débito e nulidade de cláusulas do contrato
de faturização. Agravo de instrumento da autora. Ausência de
prejudicialidade externa. Ação de inexigibilidade de débito que visa
apenas a nulidade de cláusulas do contrato de factoring que
estabelecem garantia do crédito cedido, com emissão de notas
promissórias. Inexistência de pedido de nulidade da totalidade do
negócio jurídico, de modo que as duplicatas cedidas pela sacadora
permanecerão, qualquer que seja o resultado da ação, válidas.
Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá
provimento.” (AI 2009801-42.2019.8.26.0000; grifei).

O pedido de falência por empresa de
factoring, instruído por duplicatas de venda mercantil endossadas e
livres para circular, devidamente protestadas, encontra respaldo
também em antigo precedente desta Câmara, de ilustre relatoria:
“Apelação. Falência com base na impontualidade derivada do não
pagamento de duplicatas mercantis, transferidas à empresa de
fomento mercantil. Extinção do processo, sem julgamento de
mérito, sob o argumento de que a falência não pode ser manejada
com escopo de cobrança e exige pluralidade de credores.
Legitimidade de empresa de factoring, na condição de endossatária
de duplicatas pedir a falência da sacada/aceitante. Desnecessidade
de pluralidade de credores para o pedido de quebra. O credor de
empresário impontual tem a faculdade de eleger a via judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adequada para satisfação de sua pretensão de cobrança: execução
individual ou falência. Extinção do processo, sem julgamento de
mérito, afastada, ordenando-se o regular processamento da ação de
falência. Apelo provido.” (Ap. 994-08.118180-6, PEREIRA
CALÇAS; grifei).
Mais recentemente, de sua parte, decidiu a
2a Câmara de Direito Empresarial do Tribunal:
“PEDIDO DE FALÊNCIA - Sentença de improcedência com
fundamentos pautados na inexistência de prova de entrega de
mercadorias - Pretensão do credor ao reconhecimento de existência
de prova da higidez e executividade dos títulos - Documentos
juntados com a inicial que indicam tratar-se de títulos causais,
acompanhados de termo de cessão ao autor do pedido falimentar,
protestados e acompanhados de canhoto de entrega de mercadorias
contendo o carimbo da transportadora - Duas versões apresentadas
pela devedora - Em ambas há ciência e concordância da sacada, ora
requerida, dos dados dos títulos e da cessão - Defesa falimentar que
ora sustenta existência de simulação entre a emitente e a sacada para
prover desconto de crédito com a autora ora firma que o aceite
realizou-se antes do recebimento das mercadorias - Defesa
processual fundada em simulação para que a emitente obtivesse
crédito junto ao autor, cessionário dos títulos negociados -
Impossibilidade de se aceitar defesa pautada em defeito na causa
subjacente a afastar o direito daquele que recebe por cessão o
crédito do próprio sacador participante da simulação - Simulação
arquitetada pelo sacador e pelo sacado não se constitui exceção
pessoal contra o credor - Princípio geral do direito segundo o qual
ninguém pode se locupletar da própria torpeza - Falência decretada
- Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.”
(Ap. 1075693-13.2013.8.26.0100, RICARDO NEGRÃO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na jurisprudência do Tribunal, ainda que em
casos de execução, não de pedido de falência, confira-se, em
acréscimo àqueles constantes do acórdão do Desembargador SASTRE
REDONDO, julgado citado em razões de apelação (fl. 183):
“TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de
título cumulada com pedido de indenização por dano moral -
Duplicatas - Venda e compra de mercadorias - Alegação de que as
mercadorias
entregues
são
de
qualidade
inferior
àquelas
encomendadas - Procedência - Preliminar - Nulidade da sentença -
Impossibilidade de ofertar contestação específica - Rejeição - Análise
da contestação ofertada nos autos no 0114115-16.2009.8.26.0100
realizada, bem como ofertada possibilidade de arguição, nas razões do
recurso, sobre os fatos contidos na petição inicial e na sentença -
Mérito - Vício na mercadoria que foi constatado pela compradora
depois de dois meses da entrega dos produtos adquiridos -
Inobservância do art. 7o da Lei no 5.474/1968 (Lei das Duplicatas) -
Circulação das cártulas evidenciada - Desídia que não pode ser
imposta ao endossatário de boa-fé - Ausência de demonstração de
que houve efetiva comunicação do vício ao emitente dos títulos -
Descumprimento do art. 373, I, do CPC/2015 - Duplicatas exigíveis -
Precedentes - Dano moral não configurado - Indenização indevida -
Autora que não incorreu em litigância de má-fé pela propositura da
ação - Impossibilidade de condenação - Sentença modificada -
Improcedência da ação em relação à requerida Athenabanco, com
inversão do decaimento - Recurso parcialmente provido.” (Ap.
0140243-73.2009.8.26.0100, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO:
grifei
"circulação
das
cártulas
evidenciada").

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De se prover, enfim, em parte, o apelo,
reconhecida a viabilidade do pedido de falência, que, por ora, não é
ainda decretada. Sê-lo-á, oportunamente, pelo douto Juízo recorrido,
da 4a Vara Cível de Sorocaba, nos termos acima.
Inverto os ônus sucumbenciais, ficando os
honorários de advogado do patrono da apelante fixados em 20% do
valor da causa atualizado.
DISPOSITIVO.
Dou provimento em parte à apelação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator